Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-64.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 36952987) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente, nos quais figurou como relator o Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação Cível em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =